Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712887-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID 151252476, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação n. 0701909-10.2023.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL. Na citada decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela provisória, formulado para que fosse determinado ao Poder Público que concedesse um prazo mínimo de 30 (trinta) dias para cumprimento do Decreto n. 44.265, de 23 de fevereiro de 2023, que determinou o retorno dos servidores do Distrito Federal ao trabalho presencial. Instado a se manifestar sobre a persistência em seu interesse recursal (Id 45807605), o agravante peticionou informando a sua desistência do recurso (Id 46122802). É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos de origem, observa-se que a manifestação de desistência de Id 46122802 se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 151237957-origen). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDF. Brasília, 27 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator